Tribunal: TJES
Processo: 0005266-95.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005266-95.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIELMO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, além de 78 dias-multa, por subtração de uma caixa de som JBL, um biscoito e dois energéticos do estabelecimento Sorveteria Saboroso. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou pela incidência do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
;

(ii) estabelecer se há
direito à fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação, conforme art. 110, §1º, do CP, incidindo no caso porque o Ministério Público não recorre da condenação.

4. A pena aplicada — 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão — atrai o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, também aplicável à multa nos termos do art. 114, II, do CP.

5. O lapso entre o recebimento da denúncia (15/10/2018) e a publicação da sentença condenatória (21/07/2025) supera o prazo prescricional de 4 anos, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. A análise do mérito recursal torna-se prejudicada diante da extinção da punibilidade.

7. O defensor dativo faz jus a honorários pela atuação recursal, cabendo ao magistrado arbitrálos com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação.

2. Ultrapassado o prazo prescricional de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade do agente pelo crime de furto simples.

3. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários específicos pela atuação em grau recursal, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II. CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/03/2020; TJES, Apelação Criminal 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Eder Pontes, j. 05/10/2023; TJES, Apelação Criminal 048180010430, Rel. Willian Silva, j. 19/05/2021; TJES, Apelação Criminal 020170010670, Rel. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIELMO PEREIRA BARBOSA
em face da Sentença constante do id 15524710, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão

e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Razões recursais (id 15524711), por meio das quais a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Contrarrazões apresentadas no id
15524717, nas quais
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (id 16717268) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante,
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIELMO PEREIRA BARBOSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 11h00min, na Avenida Guriri, nesta cidade de São Mateus/ES, no estabelecimento Sorveteria Saboroso, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caixa de som JBL, 01 (um) biscoito e 02 (dois) energéticos, pertencentes à vítima Cristiane Nascimento Santos.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Nas razões recursais, a defesa
pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso enquanto a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena privativa de liberdade fixada em sentença
(
01 ano, 07 meses e 07 dias e reclusão e 78 dias-multa)
prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 15/10/2018 (id 15524690 - fl. 40/40 verso), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 21/07/2025 (id 15524710).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (15/10/2018) e a data da prolação da sentença (21/07/2025), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos
,

sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397- 41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023).

Dessa forma, restam prejudicadas as demais teses recursais em razão da extinção da pretensão punitiva estatal.

Por fim, registro que a atuação do causídico que foi nomeado para defesa do acusado, tendo apresentado razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LUCIELMO PEREIRA BARBOSA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.
Fixo honorários em favor do defensor dativo
CHRISTIANO FIDELMAN DE SA
(
OAB/ES
27.980
) em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.